Tribunal: TJDFT
Processo: 0718281-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718281-59.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: NORTEX - COMERCIO E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - ME, LEONARDO GUIMARAES POVOA, JULIANA GUIMARAES POVOA DECISÃO O Banco-credor interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 90142762, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 92086112, autos originários), que indeferiu a consulta ao sistema CNIB em nome dos agravados-executados. Pede o agravante-exequente a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia do r. pronunciamento judicial, ou a antecipação da tutela recursal, “para que seja deferida a inclusão do nome dos Agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) a fim de realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional atingidos pela indisponibilidade, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do Agravante objeto da demanda originária” (id. 26292806, pág. 12). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. De outro turno, para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Analisados os autos originários, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, desde o despacho proferido em 01/04/21 (id. 87778179), o i. Juízo a quo reitera à parte exequente a determinação de promover o andamento do processo, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. Brasília - DF, 9 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora